Tribunal: TJMT
Processo: 1004016-64.2018.8.11.0002
Órgão julgador: MARCOS REGENOLD FERNANDES
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-06-24
Data de publicação: 2025-07-01

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1004016-64.2018.8.11.0002
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Duplicata]
Relator:
Des(a).
MARCOS REGENOLD FERNANDES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES, DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[SAGA LONDON COMERCIO DE VEICULOS, PECAS E SERVICOS LTDA - CNPJ: 21.333.642/0001-82 (APELADO), SELMA FERNANDES DA CUNHA - CPF: 538.007.961-04 (ADVOGADO), RUY AUGUSTUS ROCHA - CPF: 711.172.021-00 (ADVOGADO), SAGA JAPAN COMERCIO DE VEICULOS LTDA - CNPJ: 11.748.698/0001-44 (APELADO), SAGA SEUL COMERCIO DE VEICULOS, PECAS E SERVICOS LTDA - CNPJ: 22.280.413/0001-00 (APELADO), GRAMARCA VEICULOS LTDA - CNPJ: 20.379.987/0001-04 (APELADO), SAGA PANTANAL COMERCIO DE VEICULOS LTDA - CNPJ: 08.860.168/0004-21 (APELADO), GERENCIAL FACTORING FOMENTO MERCANTIL LTDA - ME - CNPJ: 01.675.769/0001-72 (EMBARGANTE), LUIZ CARLOS RIBEIRO NEGRAO - CPF: 420.557.921-72 (ADVOGADO), CLEAN NOBRE COMERCIO E SERVICO DE LIMPEZA LTDA - CNPJ: 18.643.519/0001-53 (EMBARGANTE), JOICE WOLF SCHOLL - CPF: 787.120.170-00 (ADVOGADO), JOSIAS DA SILVA JESUS - CPF: 513.274.061-87 (APELADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C NULIDADE DE TÍTULO EXECUTIVO EXTRAJUDICIAL. TÍTULOS EMITIDOS SEM LASTRO. REJEIÇÃO DOS EMBARGOS. INEXISTÊNCIA DE OMISSÃO, OBSCURIDADE OU CONTRADIÇÃO. EMBARGOS UTILIZADOS COM FINALIDADE INFRINGENTE. IMPROCEDÊNCIA.

I. Caso em exame

1. Embargos de Declaração opostos por GERENCIAL FACTORING FOMENTO MERCANTIL LTDA. contra acórdão da 5a Câmara de Direito Privado que deu provimento à Apelação das empresas do Grupo SAGA e declarou a nulidade de duplicatas emitidas por CLEAN NOBRE COMÉRCIO E SERVIÇO DE LIMPEZA LTDA., por ausência de lastro, simulação e vício na formação dos títulos. A embargante alegou omissões quanto a dispositivos legais pertinentes à cessão de crédito, proteção de terceiros de boa-fé, responsabilidade civil e regime jurídico de títulos de crédito, além de suscitar questão de ordem relativa à conexão de processos e incompetência do relator.

II. Questão em discussão

2. Há duas questões em discussão:

(i) verificar se há omissões, obscuridades ou contradições no acórdão embargado que justifiquem o acolhimento dos embargos de declaração; e

(ii) definir se os embargos, ainda que utilizados com finalidade de prequestionamento, poderiam modificar o julgamento anterior.

III. Razões de decidir

3. O acórdão embargado não apresenta vícios de omissão, obscuridade ou contradição, tendo enfrentado todos os pontos relevantes com fundamentação clara e suficiente.

4. A alegada questão de ordem referente à conexão com outro processo e à prevenção do relator restou preclusa, uma vez que não foi suscitada oportunamente.

5. As matérias referentes aos arts. 167, § 2o; 286; 294; 932, III; e 422 do CC, bem como aos dispositivos da Lei no 5.474/1968 e do Decreto no 2.044/1908, foram expressamente analisadas no acórdão, com emissão de juízo de valor.

6. A utilização dos embargos com o objetivo de rediscutir matéria já decidida configura inadequado pedido de efeito infringente.

7. O julgador não está obrigado a rebater todos os dispositivos legais invocados pela parte, desde que enfrente adequadamente as questões essenciais para a solução do litígio.

8. A jurisprudência do STJ reconhece como suficiente, para fins de prequestionamento, o debate e a fundamentação da matéria jurídica, ainda que sem citação numérica dos dispositivos.

IV. Dispositivo e tese

9. Embargos de Declaração rejeitados.

Tese de julgamento
:

1. A existência de fundamentação suficiente no acórdão afasta o acolhimento de embargos de declaração por omissão, mesmo quando não há menção expressa a todos os dispositivos legais invocados.

2. A preclusão impede a análise de alegação de nulidade por prevenção não suscitada oportunamente.

3. Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito ou à modificação do julgamento com base em inconformismo da parte.

Dispositivos relevantes citados:
CPC, arts. 1.022 e 278; CC, arts. 167, § 2o, 286, 294, 932, III e 422; Lei no 5.474/1968, arts. 15 e 25; Decreto no 2.044/1908, arts. 8o, 16, § 2o, e 39, § 2o.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, AgInt no AREsp 2.175.102/MT; STJ, AgInt no AREsp 2.033.680/RJ, Rel. Min. Francisco Falcão, 2a Turma, j. 19.09.2022, DJe 21.09.2022; STJ, AgInt no AREsp 1431978/SP, Rel. Min. Gurgel de Faria, 1a Turma, j. 09.09.2019, DJe 20.09.2019; STJ, EDcl nos EDcl no AgRg no AgRg no REsp 792.547/DF, Rel. Min. Alderita Ramos de Oliveira, 6a Turma, DJe 19.08.2013; STJ, AgRg nos EDcl no REsp 966.229/RS, Rel. Min. Og Fernandes, 6a Turma, DJe 18.02.2013; TJMT, RAC 00012371620128110051, Rel. Desa. Antônia Siqueira Gonçalves, j. 20.06.2024, DJe 23.06.2024.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. MARCOS REGENOLD FERNANDES

Egrégia Câmara:

Trata-se de Embargos de Declaração opostos por
GERENCIAL FACTORING FOMENTO MERCANTIL LTDA.
contra acórdão desta 5a Câmara de Direito Privado, que, por unanimidade, deu provimento ao Recurso de Apelação das empresas do
Grupo SAGA
(
SAGA LONDON COMÉRCIO DE VEÍCULOS LTDA.
e
OUTRAS
) e reformou a sentença que julgara improcedente a Ação Declaratória de Inexistência de Débito c/c Nulidade de Título Executivo Extrajudicial, declarando a nulidade plena das duplicatas mercantis emitidas por
CLEAN NOBRE COMÉRCIO E SERVIÇO DE LIMPEZA LTDA.
, por ausência de lastro comercial, simulação comprovada e vício substancial na formação (
vide
ID. 290009386).

Em suas razões recursais de ID. 291336873, a Embargante alega,
preliminarmente
,
questão de ordem
sustentando conexão com a Apelação Cível n. 1006886-82.2018.8.11.0002 e incompetência do relator para julgar a presente apelação. No
mérito
, sustenta:
a)

omissão
quanto ao art. 167, § 2o, do CC, referente à proteção de terceiros de boa-fé;
b)

omissão
quanto aos arts. 286 e 294 do CC sobre cessão de crédito;
c)

omissão
quanto ao art. 932, III, do CC c/c art. 422 do CC sobre responsabilidade por atos de prepostos e boa-fé objetiva;
d)

omissão
quanto aos arts. 15 e 25 da Lei 5.474/1968 e arts. 8o, 16, § 2o, e 39, § 2o do Decreto n. 2.044/1908;
e)
prequestionamento dos dispositivos mencionados para viabilizar recurso especial.

Os Embargados apresentou contrarrazões ao ID. 292959356, sustentando a
preclusão da questão de ordem
e a
inexistência de omissões
no acórdão embargado.

Recurso tempestivo (ID. 291340877).

É o relatório.

Inclua-se em pauta de julgamento.

V O T O R E L A T O R

EXMO. SR. DES. MARCOS REGENOLD FERNANDES (RELATOR)

Colenda Câmara:

É cediço que os embargos de declaração constituem recurso de fundamentação vinculada, cabível exclusivamente nas hipóteses taxativamente previstas no art. 1.022 do CPC: esclarecer obscuridade, eliminar contradição, suprir omissão ou corrigir erro material.

Não se olvida que, segundo a jurisprudência do STJ, em hipóteses excepcionais, é possível a atribuição de efeitos infringentes aos Embargos de Declaração, para corrigir premissa equivocada no julgamento, bem como nos casos em que, sanada a omissão, a contradição ou a obscuridade, a corrigenda da decisão surja como consequência necessária (
Ex vi
STJ - AgInt no AREsp 2.175.102/MT).

Nessa linha de entendimento, o prequestionamento não se configuraria como uma finalidade autônoma dos embargos de declaração, mas como consequência da eliminação de algum dos vícios elencados no art. 1.022 do CPC.

Dito isso, o acórdão embargado, sob a minha relatoria, contou com a seguinte ementa:

“DIREITO CIVIL E EMPRESARIAL. APELAÇÃO CÍVEL. CESSÃO DE CRÉDITO. FACTORING. DUPLICATAS SEM LASTRO COMERCIAL. SIMULAÇÃO COMPROVADA. FRAUDE NA ORIGEM DOS TÍTULOS. BOA-FÉ OBJETIVA. TEORIA DA APARÊNCIA. TERCEIRO CESSIONÁRIO. RESPONSABILIDADE. RECURSO PROVIDO.

I. Caso em exame

1. Apelação Cível interposta por empresas do Grupo SAGA (SAGA LONDON COMÉRCIO DE VEÍCULOS LTDA. e outras) contra sentença que julgou improcedente Ação Declaratória de Inexistência de Débito c/c Nulidade de Título Executivo Extrajudicial, movida em face de GERENCIAL FACTORING FOMENTO MERCANTIL LTDA. e CLEAN NOBRE COMÉRCIO E SERVIÇOS DE LIMPEZA LTDA. – ME. A sentença recorrida reconheceu a validade dos títulos executivos representados por duplicatas mercantis e afastou alegações de fraude na sua emissão, condenando as autoras ao pagamento de custas e honorários advocatícios.

II. Questão em discussão

2. As questões em discussão consistem em:

(i) determinar se as duplicatas mercantis objeto de execução judicial são válidas e exigíveis, à luz de alegações de simulação confessada e ausência de lastro comercial; e

(ii) definir se a faturizadora cessionária dos títulos pode ser considerada terceira de boa-fé e, por isso, imune à alegação de nulidade oposta pelas sacadas.

III. Razões de decidir

3. A operação de factoring caracteriza-se como cessão onerosa de crédito, regida pelos arts. 286 a 298 do Código Civil, o que permite ao devedor opor ao cessionário as exceções que possuir contra o cedente, inclusive nos casos de simulação ou ausência de relação subjacente.

4. A atividade de fomento mercantil insere-se na hipótese de responsabilidade objetiva (CC, art. 927, parágrafo único), impondo à faturizadora o dever de diligência na verificação da origem e validade dos créditos adquiridos.

5. A prova documental demonstra fraude na emissão das duplicatas, por meio de confissão extrajudicial do representante da emitente CLEAN NOBRE, sindicância interna e inquérito policial instaurado, restando configurada simulação com ausência de prestação dos serviços correspondentes.

6. A confissão da fraude, embora extrajudicial, possui eficácia plena nos termos do art. 389 do CPC, sobretudo diante da revelia da emitente dos títulos.

7. A teoria da aparência não se aplica quando os atos são praticados com base em fraude confessada, sendo os aceites obtidos mediante induzimento de funcionários não autorizados, o que invalida a legitimidade formal aparente.

8. A jurisprudência do STJ reconhece que, em cessões no contexto de factoring, a faturizadora não ocupa posição equiparada à de terceiro de boa-fé absoluto, podendo sofrer oposição de exceções pessoais e objetivas do devedor.

IV. Dispositivo e tese

9. Recurso provido.

Tese de julgamento:

1. A faturizadora, ao adquirir créditos por cessão no âmbito de operação de factoring, assume o risco negocial quanto à existência e validade do crédito, respondendo por títulos emitidos com base em simulação ou fraude.

2. A confissão extrajudicial do emitente quanto à inexistência de prestação de serviço autoriza o reconhecimento da nulidade dos títulos e a inexigibilidade dos débitos deles decorrentes, mesmo perante terceiro cessionário.

3. A teoria da aparência não se aplica quando os aceites em duplicatas são obtidos por meio de fraude, afastando a presunção de legitimidade dos atos praticados por funcionários não autorizados.

Dispositivos relevantes citados:
CC, arts. 286 a 298, 294, 295, 927, parágrafo único; CPC, arts. 85, § 2o, 86, parágrafo único, 389.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, AgInt no REsp 1.015.617/SP, Rel. Min. Raul Araújo, 4a Turma, j. 13.12.2016; STJ, REsp 1.439.749/RS, Rel. Min. João Otávio de Noronha, 3a Turma, j. 02.06.2015.”

Pois bem.

Passo ao exame pormenorizado das questões suscitadas pela Parte Embargante.

a) Quanto à alegada questão de ordem - conexão processual:

A Embargante sustenta, inicialmente, que haveria conexão com a Apelação Cível n. 1006886-82.2018.8.11.0002 e que o julgamento deveria ter sido realizado pelo Des. Sebastião de Arruda Almeida –
que chegou a conclusão diametralmente oposta
–, por prevenção.

Diferentemente do sustentado, verifica-se dos autos que a embargante teve ciência da distribuição para relatores distintos e manifestou-se em diversas oportunidades sem suscitar qualquer objeção quanto à competência do relator,
incorrendo em preclusão consumativa
, nos termos do art. 278 do CPC.

Ademais, o art. 80, § 11o do Regimento Interno deste Tribunal estabelece que a prevenção aplica-se apenas aos processos ainda não julgados. Portanto, eventual conexão não configura incompetência absoluta, mas irregularidade procedimental que deve ser arguida tempestivamente, sob pena de preclusão.

Aliás,
“A nulidade dos atos deve ser alegada na primeira oportunidade em que couber à parte falar nos autos, sob pena de preclusão (inteligência do artigo 278 do CPC/2015). Inadmissibilidade da chamada ‘nulidade de algibeira ou de bolso’, configurada quando a parte, embora tenha o direito de alegar a nulidade, mesmo que absoluta, mantém-se inerte, deixando para exercer seu direito somente quando melhor lhe convir”.
(
Ex vi
TJ/MT, RAC 00012371620128110051, Rel. Desa. Antônia Siqueira Gonçalves, 3a Câm. Direito Privado, j. 20/06/2024, DJe 23/06/2024).

Logo,
rejeita-se a suscitada questão de ordem
.

b) Quanto ao art. 167, § 2o, do CC:

A Embargante alega, no mérito, a omissão quanto ao dispositivo que protege terceiros de boa-fé em negócios simulados.

Diversamente do asseverado, vê-se que o acórdão embargado tratou adequadamente da questão ao fundamentar expressamente que “
Conquanto o art. 167, § 2o, do Código Civil estabeleça proteção aos terceiros de boa-fé em face de negócios simulados, esta
proteção não se estende indiscriminadamente às empresas de factoring
”

e que “
A jurisprudência do STJ reconhece que, em cessões no contexto de factoring, a faturizadora não ocupa posição equiparada à de terceiro de boa-fé absoluto, podendo sofrer oposição de exceções pessoais e objetivas do devedor
”.

c) Quanto aos arts. 286 e 294 do CC:

Prossegue a Embargante aduzindo omissão quanto aos dispositivos sobre cessão de crédito, que não prospera.

De igual forma, o acórdão foi categórico ao estabelecer que “
a operação de factoring, tecnicamente denominada fomento mercantil, constitui modalidade de cessão onerosa de crédito, submetendo-se ao regime jurídico estabelecido nos artigos 286 a 298 do Código Civil
” e que
“o art. 294 do CC, estabelece premissa fundamental: ‘O devedor pode opor ao cessionário as exceções que lhe competirem, bem como as que, no momento em que veio a ter conhecimento da cessão, tinha contra o cedente’.”

d) Quanto ao art. 932, III, do CC c/c art. 422 do CC:

A Embargante sustenta ainda a omissão quanto à responsabilidade por atos de prepostos e boa-fé objetiva.

De igual modo, o acórdão enfrentou adequadamente a questão ao decidir que
“os
aceites foram obtidos mediante ardil confessado
, aproveitando-se da boa-fé dos funcionários das Apelantes, sendo que tal circunstância
retira o fundamento fático da teoria da aparência
, porquanto
inexiste aparência legítima quando há fraude comprovada na formação do título
”.

e) Quanto aos dispositivos da Lei 5.474/1968 e Decreto 2.044/1908:

Sem delongas, denota-se que o julgado demonstrou compreensão adequada da legislação específica de títulos de crédito ao distinguir entre o regime cambiário e o regime de cessão de crédito aplicável ao
factoring
, reconhecendo que
“
distintamente do endosso translativo de títulos cambiários
,
a cessão de crédito não opera a plena autonomização do título em relação ao negócio jurídico subjacente
.”

Destaca-se, ao arremate, ser certo que o julgador não se obriga a analisar, uma a uma, as alegações das partes, tampouco deve se ater aos fundamentos por elas indicados, quando já encontrou motivo suficiente para embasar sua decisão. Ele deve, sim, enfrentar a questão de acordo com o que entender conveniente ao processo, conforme seu livre convencimento.

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é firme no sentido de que não há a obrigatoriedade de se rebater todos os argumentos levantados pelas partes, desde que enfrente a questão e faça constar a fundamentação em que firmou seu convencimento para resolver a demanda, conforme se vê:

“De qualquer sorte, consoante a jurisprudência pacífica do Superior Tribunal de Justiça,
o julgador não está obrigado a abordar ou a rebater, um a um, todos os argumentos ou todos dispositivos de lei invocados pelas partes quando, por outros meios que lhes sirvam de convicção, tenha encontrado motivação suficiente para dirimir a controvérsia; devendo, assim, enfrentar as questões relevantes imprescindíveis à resolução do caso
”. Nesse sentido: AgInt nos EDcl no AREsp n. 1.791.540/PR, relator Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, DJe 31/8/2021; AgInt no REsp n. 1.658.209/PR, relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, DJe 1/7/2020; AgInt no AREsp n. 1.575.315/PR, relator Ministro Francisco Falcão, Segunda Turma, DJe 10/6/2020”
(STJ. AgInt no AREsp n. 2.033.680/RJ, Rel. Min. Francisco Falcão, 2a Turma, j. 19/09/2022, DJe 21/09/2022) (g.n.).

Partindo de tais premissas, concluo como
manifestamente infundados
os presentes embargos de declaração,
visto que não se prestam a questionar os fundamentos já resolvidos no
decisum
embargado
, nem mesmo quaisquer aspectos que pudessem constituir questão de ordem pública, de modo a permitir que fossem sanados de ofício.

Nesse cenário, o que se percebe é que a Parte Embargante busca, em verdade, a infringência do julgado com o
“acréscimo de razões que, para a parte, pareçam significativas, mas que, para o julgador, se não irrelevantes, constituem questões superadas pelas razões de julgar”
(STJ. EDcl nos EDcl no AgRg no AgRg no REsp 792.547/DF. Rel. Min. Alderita Ramos de Oliveira, 6a Turma. DJe de 19/08/2013), não havendo que se falar em vícios do art. 1.022 do CPC, se ao decidir o Tribunal emite pronunciamento fundamentado, ainda que contrário à pretensão da Recorrente ou Recorrida.

Nesse sentido:

“PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. INOCORRÊNCIA. 1. "Aos recursos interpostos com fundamento no CPC/2015 (relativos a decisões publicadas a partir de 18 de março de 2016) serão exigidos os requisitos de admissibilidade recursal na forma do novo CPC". 2.
Inexiste violação dos arts. 489, § 1o, IV, 1.013 e 1.022 do Código de Processo Civil de 2015 quando o Tribunal de origem
enfrenta os vícios alegados nos embargos de declaração e emite pronunciamento fundamentado, ainda que contrário à pretensão da recorrente
. 3. Agravo interno desprovido.”
(STJ. AgInt no AREsp 1431978/SP. Rel. Min. Gurgel de Faria, 1a Turma, j. 09/09/2019, DJe 20/09/2019) (g.n.).

Por derradeiro,
quanto ao alegado propósito de prequestionamento
, consigno que se considera prequestionada toda matéria infraconstitucional e constitucional, observado o pacífico entendimento do Superior Tribunal de Justiça no sentido de que, “
para fins de prequestionamento não se exige a citação numérica dos dispositivos tidos como afrontados, mas sim o efetivo debate das questões por eles tratadas, com a emissão de juízo de valor sobre tais matérias [...]
” (
Ex vi
STJ. AgRg nos EDcl no REsp 966.229/RS. Rel. Min. Og Fernandes, Sexta Turma. Julgado em 05/02/2013, DJe 18/02/2013).

Por tais razões,
constatando-se que o acórdão não padece de qualquer vício em relação à matéria nele abordada
e,
extraindo-se do recurso manejado unicamente o inconformismo da Parte Embargante quanto ao resultado desfavorável do julgamento
, a evidenciar que sua real pretensão é a de ver rediscutida a matéria já julgada, obtendo a reforma do julgado pela via inadequada dos embargos de declaração,
devem ser eles rejeitados
.

Diante do exposto, conheço por tempestivos, porém
REJEITO
os presentes Embargos de Declaração opostos por
GERENCIAL FACTORING FOMENTO MERCANTIL LTDA.
, mantendo na íntegra o acórdão recorrido, em seus precisos termos.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 24/06/2025